Tribunal: TJDFT
Processo: 0757158-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. Lei DISTRITAL n.o 379/1992. CONGELAMENTO DOS VALORES DA VPNI RESULTANTE DA parcela denominada Adiantamento Pecuniário “PCCS”. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA À IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS E AO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida do documento de ID 16736140 - Pág. 50.

2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. A parte recorrente sustenta que a Lei n.o 379/1992, complementada pela Lei n.o 3.351/2004, estabeleceu o reajuste da VPNI – Vantagem Pessoal Nominal Identificada em conformidade com os reajustes gerais dos Servidores Civis do Distrito Federal. Pretende a incidência de correção monetária sobre a VPNI decorrente da Lei n.o 379/1992, durante o período entre 2014 e 2019. Acrescenta, por fim, que recebe R$0,08 (oito centavos) a título da VPNI em questão, quando deveria estar recebendo a quantia de R$ 1.045,86 (um mil, quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

4. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal defende a aplicação do artigo 2o da Lei n.o 379/1992, o qual estabeleceu o congelamento da parcela de que trata o Decreto no 13.404, de 28 de agosto de 1991, denominada Adiantamento Pecuniário PCCS. Afirma que a criação da VPNI ocorreu como regra transitória entre dois regimes remuneratórios, até ser absorvida pelos sucessivos aumentos do vencimento básico.

5. No caso em tela, não merece prosperar o argumento da parte autora de que a Lei n.o 3.351/2004 estabeleceu o reajuste da VPNI decorrente da parcela denominada Adiantamento Pecuniário “PCCS”. Como bem delineado na sentença, o artigo 14 da Lei n.o 3.351/2004 prevê reajuste à VPNI referente à complementação salarial descrita no 3o da Lei Distrital n.o 379/1992, ou seja, à parcela diversa daquela em questão. Nesse contexto, permanece intacta a previsão legal de congelamento de valores prevista no 2o da Lei Distrital n.o 379/1992.

6. Ressalta-se, ainda, o caráter transitório dos valores pagos a título de “adiantamento pecuniário PCCS”, inicialmente previstos no artigo 1o Decreto n.o 13.404/1991.

7. Nesse sentido: “[...] IV. É de se enfatizar a excepcional criação da rubrica “Adiantamento Pecuniário PCCS” (Decreto n. 13.404/1991, Artigo 1o), não revestida de natureza salarial, por constituir vantagem de valor fixo e não integrante da remuneração, a qual foi ulteriormente “congelada” e transformada em “Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada” (VPNI), por força do Artigo 2o da Lei Distrital n. 379/92. Legalidade da medida. Precedente; TJDFT, 4a T. Cível, acórdão n. 99.718, DJU 12.11.1997.[...]”. TJDFT -Acórdão 1227194, 07376566620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no PJe: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Com efeito, não se verifica afronta à irredutibilidade dos vencimentos e ao direito adquirido no congelamento dos valores pagos na rubrica “VANT.PES.LEI 379/92-PCSS” (ID 16736140 - Pág. 50).

9. Precedente: “ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PCCS. Os servidores públicos não têm direito à imutabilidade de uma política salarial, nem ao reajuste de vencimentos que acompanhem os índices oficiais de inflação. O que a Constituição Federal lhes garante é a irredutibilidade dos valores globalmente considerados e esta foi respeitada na espécie, pois não ocorreu diminuição dos valores finais da remuneração, quando da adoção de nova estrutura remuneratória.” TJDFT - Acórdão 104075, EIC4075797, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: DÁCIO VIEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/9/1997, publicado no DJU SEÇÃO 3: 22/4/1998. Pág.: 83.

10. Por fim, segundo os termos da Súmula Vinculante 42 da Suprema Corte, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.999/1995), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.